Tribunal: TJSP
Processo: 2312235-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
agravo de instrumento. demanda declaratória. gratuidade de justiça. indeferimento em 1o grau. decisão reformada. prevalência da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor. ausência de elementos nos autos que demonstrem que ele pode suportar as custas e despesas do processo. recurso provido, com observação.